Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-76.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001225-76.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 019.796.861-90 (RECORRENTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO MAIS DISPONIBILIZADO PELO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A REATIVAÇÃO DE PACOTE NÃO MAIS COMERCIALIZADO. OFERTA DE OUTRO PACOTE SIMILAR GRATUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Não há qualquer prejuízo ao consumidor se o pacote de serviços anteriormente contratado e não mais comercializado pelo Banco foi substituído por outro similar de forma gratuita e por prazo indeterminado.

Se não houve inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ou qualquer conduta da Requerida que tenha acarretado grave ofensa, não há que se falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020